Tribunal: TJDFT
Processo: 0003299-29.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o afastamento da validade da prova técnica produzida, quando o acusado se submete voluntariamente ao teste do etilômetro, e não há nos autos qualquer prova de que o equipamento utilizado encontrava-se impróprio para o uso.
2. Mantém-se o aumento realizado na primeira fase, visto que aplicado de forma proporcional.
3. Recurso conhecido e desprovido.